Tribunal: TJDFT
Processo: 0752941-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR EM PROCESSO DIVERSO. CRIME EM CUMPRIMENTO POSTERIOR A CONSTRIÇÃO. CRÉDITO DE PENA. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é a data da última prisão que deve ser considerada para fins de concessão de novos benefícios no curso da execução. 2.1. Em outras palavras, tratando-se de cumprimento de pena por fato posterior ao período de prisão cautelar pela qual a defesa busca o benefício, mostra-se incabível o acolhimento do pedido, sob pena de estar-se criando créditos de pena, o que, de forma indesejada, pode estimular o cometimento de novos crimes. Precedentes das Turmas Criminais do STJ e deste egrégio TJDFT.
3. Recurso conhecido, mas desprovido.